Tribunal: STF
Processo: RHC 256926
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 63, p. 1): 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA. INVIABILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis, também, para corrigir eventual erro material na decisão embargada. 2. Constatado que, de fato, não se trata de writ substitutivo de revisão criminal, os embargos devem ser acolhidos para nova apreciação do agravo regimental em habeas corpus. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo em caso de flagrante ilegalidade, situação não verificada no caso concreto. 4. O pedido de reconhecimento da suspeição envolve a revisitação das premissas fático-processuais cristalizadas pelas instâncias ordinárias, o que não é admitido nas razões do habeas corpus. Não se observa, portanto, manifesta ilegalidade no caso. 5. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.” 



    Sustenta-se, em síntese, que o magistrado responsável pela ação penal não possui a imparcialidade necessária para julgar o caso, uma vez que já proferiu sentença condenatória em outro feito relacionado ao mesmo fato, afirmando, para tanto, que 



    “Estando Jorge Luiz Colodette condenado, em primeira instância, a quase 80 anos de privação de liberdade, como poderia o mesmo juiz, agora, absolver o assim indigitado partícipe do crime com o fundamento de que nada daquilo aconteceu, o fato é atípico, a empresa não é “de fachada”, o contrato com a Kemira é idôneo, a UFV tem nada com isso? Definitivamente, não é possível”. 



    Aduz que “[a] despeito das provas e teses que se produzissem na presente ação penal, esse mesmo juiz não iria, agora, dizer o exato oposto. Definitivamente, não iria. Não por má-fé ou desonestidade, mas porque ele é um ser humano, e, por mais que eventualmente queira, não conseguirá despir-se das características que nos apartam dos outros animais.” 



    Nessa linha, afirma que “[o] fato é que este magistrado não tinha condições humanas de terminar o processo convencido de que as atividades realizadas pelo paciente eram lícitas, legítimas e atípicas.”



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, o ato recorrido afigura-se escorreito, forte na ausência de ilegalidade na decisão exarada pelo tribunal de origem, tendo consignado, nesse passo, que "o fato de tal julgador haver proferido sentença em ação penal correlata, oriunda do mesmo procedimento investigatório, não permite concluir pela quebra de sua imparcialidade para julgar o feito em que o agravante figura como réu" (AgRg no HC n. 499.580/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022).



    A esse respeito, colho trecho do ato ora questionado:



    “Como se observa, o acórdão decidiu que o magistrado atuou no exercício regular da jurisdição ao julgar a ação penal anterior e que o fato de haver decidido a primeira ação não significa antecipação do resultado da segunda, pois nesta serão apresentadas novas razões e provas. Concluiu, assim, que não há nos autos demonstração efetiva de que o juiz agiu ou age com parcialidade ou movido por sentimento pessoal na condução da ação contra o excipiente, afastando a alegação de suspeição do magistrado. A pretensão, contudo, não se resume à mera aplicação do direito aos aspectos fáticos delineados no acórdão recorrido, pois o acolhimento do recurso especial dependeria de desconstituir as premissas utilizadas pelo Tribunal de origem para afastar a alegação de suspeição do Magistrado, o que é vedado em habeas corpus.”



     Como anotou o acórdão recorrido, concluir de forma diversa das instâncias ordinárias acerca da (im)parcialidade do juiz demandaria a desconstituição das premissas fáticas que embasaram a rejeição da alegação de suspeição, providência não admitida na estreita via do habeas corpus.



    Como bem assentado pelo STJ, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). 



    Na mesma linha “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente